Tribunal: TJBA
Processo: 0000370-86.2008.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0000370-86.2008.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JUDITH SILVA DE SOUZA e outros (19) Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, MICHAEL NERY FAHEL, VICTOR COSTA CAMPELO, LEONARDO DE ALMEIDA AZI, ALLAN HABIB TEIXEIRA, IGOR ANDRADE COSTA, RODRIGO SIMOES CAFFE, PRISCILA SOUZA PINTO PEREIRA IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL. ACÓRDÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO POR OFENSA À COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO EXAME DO EXCESSO DE EXECUÇÃO COMO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Seção Cível de Direito Público que, ao negar provimento ao agravo interno, manteve decisão monocrática que rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a tentativa de rediscussão da coisa julgada no tocante à metodologia de cálculo decorrente de reclassificação funcional de servidoras do magistério estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Aduz o embargante a existência de omissão no acórdão quanto ao exame do alegado excesso de execução, defendendo tratar-se de matéria de ordem pública cognoscível de ofício, e requer efeitos modificativos para reformar o julgado, com novo exame dos critérios utilizados nos cálculos homologados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a justificar o acolhimento dos embargos. A matéria relativa à reclassificação funcional, ao marco inicial dos efeitos financeiros, à aplicação do regime de subsídio e à aposentadoria proporcional foi expressamente analisada e rejeitada no acórdão embargado, com fundamento na imutabilidade da coisa julgada (art. 502 do CPC) e na ausência de prova documental. 4. A insurgência traduz nítido inconformismo com o mérito da decisão, sendo incabível na via eleita. Embargos manifestamente protelatórios. 5. Aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. MULTA APLICADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0000370-86.2008.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargadas IÊDA OLIVEIRA DE SOUZA E OUTRAS, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11